Tribunal: TJBA
Processo: 8018158-12.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8018158-12.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: WELLINGTON SOUZA OLIVEIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
HELDER DE JESUS DE BRITTO

APELADO: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA

Advogado(s)
:
ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROPAGANDA ENGANOSA POR OMISSÃO. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais decorrente de suposta propaganda enganosa veiculada por instituição de ensino superior. O juízo de origem entendeu que não houve ato ilícito, pois o regulamento do “Programa de Diluição Solidária (DIS)” estava disponível no site da ré.

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia consiste em saber se a campanha publicitária da Apelada configurou propaganda enganosa e, em caso afirmativo, se tal prática gerou dano moral indenizável ao Apelante.

III. Razões de decidir

3.
A relação jurídica entre as partes é de consumo, atraindo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, que impõe o dever de informação e o princípio da transparência (arts. 6º, III, e 31 do CDC).

4.
As peças publicitárias destacaram valores promocionais (“R$79 por mês nos 3 primeiros meses” e “60% de desconto no curso todo”), induzindo o consumidor a crer em um desconto efetivo, sem esclarecer que a diferença seria diluída nas parcelas futuras.

5.
A omissão de informação essencial caracteriza publicidade enganosa por omissão, conforme o art. 37, §1º, do CDC.
Eventual
regulamento disponível no site não supre o dever de informação clara e ostensiva na própria oferta.

6.
Assim, a conduta da Apelada é ilícita, devendo ser reconhecida a prática de propaganda enganosa. Todavia, não restou demonstrado que a situação ultrapassou mero aborrecimento, inexistindo prova de violação a direitos da personalidade.

7.
A frustração de expectativa financeira não enseja dano moral indenizável, ausente repercussão significativa na esfera íntima do consumidor.

8. Não há evidências
ou relatos
de que o Apelante tenha
frustrad
a
a sua participação
e aproveitamento
no curso em decorrência da diluição d
a diferença
das 3
(três)
primeiras mensalidades
ofertadas
nas parcelas futuras ou qualquer outra ofensa que maculasse sua dignidade.

IV. Dispositivo e tese

9
.
Recurso
des
provimento
, mantendo-se a improcedência do pedido de indenização por danos morais,
por fundamento diverso
.

Tese de julgamento:

“
1. A omissão de informação essencial em oferta publicitária caracteriza propaganda enganosa por omissão, nos termos do art. 37, §1º, do CDC.

2. A mera frustração de expectativa financeira não configura dano moral indenizável, ausente ofensa a direitos da personalidade.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, III; 30; 31; 37, §1º.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, Apelação nº 0504965-73.2018.8.05.0080, Rel. Des. João Augusto Alves de Oliveira Pinto, Quarta Câmara Cível, j. 20.08.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível
80
18158
-
12
.202
4
.8.05.000
1
,
em que é
Apelante
WELLINGTON SOUZA OLIVEIRA DOS SANTOS
e Apelad
o

S
OCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível,
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
,
em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,

nos termos do Voto do Relator.

Salvador,

PRESIDENTE

DES.
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA